Tribunal: TJBA
Processo: 8149282-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149282-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSEANE DOS SANTOS LUNGUINHO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

PJ05

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito, sob o fundamento de que a parte ré comprovou a regularidade da contratação de cartão de crédito e a legitimidade da negativação do nome da autora no SERASA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO;

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação suficiente da inexistência de relação jurídica entre as partes que justifique a exclusão da negativação e eventual reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A parte ré apresenta documentos que comprovam a contratação do cartão de crédito pela autora, incluindo identificação, biometria facial, telas sistêmicas e faturas, evidenciando a utilização do serviço.

As telas sistêmicas, isoladamente, não constituem prova plena, mas quando corroboradas por outros elementos probatórios são aceitas pela jurisprudência como meio válido de demonstração da relação contratual.

A ausência de prova de pagamento do débito e a demonstração da regularidade da contratação afastam a alegação de negativação indevida, legitimando a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos.

O dano moral não se configura na hipótese em que a negativação decorre de dívida legítima, regularmente comprovada, sem demonstração de qualquer conduta ilícita da parte ré.

A tentativa da parte autora de alegar inexistência de contratação, diante das provas apresentadas, denota pretensão de alterar a verdade dos fatos, podendo caracterizar litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativação decorrente de dívida regularmente comprovada não configura dano moral indenizável.

As telas sistêmicas podem ser utilizadas como prova da relação jurídica quando corroboradas por outros elementos probatórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8149282-89.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSEANE DOS SANTOS LUNGUINHO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ________de____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça